Tribunal: TJES
Processo: 5008965-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008965-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. M. D. R. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008965-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
H. M. D. R. e E. M. D. R., representados por Mônica Izabela dos Reis

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENORES COM TEA. MANUTENÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR. REEMBOLSO INTEGRAL EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar a manutenção do tratamento multidisciplinar de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica particular, sob regime de cobertura integral, diante da tentativa da operadora de plano de saúde de migrar o atendimento para rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção do tratamento em clínica particular com reembolso integral, diante da alegada disponibilidade de rede credenciada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se encontra demonstrada pela existência de relação contratual válida e pelo diagnóstico de TEA, acompanhado de prescrição médica específica para terapias multidisciplinares.

O STJ admite, em caráter excepcional, o reembolso integral fora da rede credenciada quando inexistentes ou insuficientes profissionais habilitados, hipótese verificada no caso concreto.

A operadora não comprova a aptidão técnica da clínica credenciada indicada, pois a documentação apresentada não evidencia a existência de profissionais qualificados, métodos adequados ou ausência de fila de espera.

A ausência de comunicação prévia da substituição da rede, em desacordo com o art. 17 da Lei nº 9.656/98, reforça a ilegalidade da conduta da operadora.

O risco de dano irreparável decorre da possibilidade de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor dos menores em razão da interrupção do vínculo terapêutico.

O prejuízo alegado pela operadora possui natureza meramente patrimonial, não se sobrepondo ao direito fundamental à saúde e ao princípio da continuidade do tratamento.

A vedação do § 3º do art. 300 do CPC não se aplica, pois a irreversibilidade dos efeitos recai sobre a saúde dos menores, justificando a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito à continuidade do tratamento de saúde e o risco de dano irreparável decorrente de sua interrupção.

2. É admissível o reembolso integral de tratamento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais de ausência ou insuficiência de prestadores aptos.

3. A substituição de prestador de serviço de saúde exige comprovação de equivalência técnico-científica e observância do dever de informação.

4. O princípio da continuidade do tratamento prevalece sobre interesses administrativos da operadora diante da proteção à saúde de menores com TEA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º; Lei nº 9.656/98, arts. 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008965-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS:
H. M. D. R. e E. M. D. R., representados por Mônica Izabela dos Reis

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada de urgência para
determinar a manutenção do tratamento multidisciplinar dos menores Agravados na clínica particular "Espaço Desenvolver", sob o regime de cobertura integral.

A exegese do pleito reclama a subsunção do caso concreto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, impende considerar o óbice intransponível insculpido no § 3º do referido dispositivo legal, que veda a concessão de provimentos antecipatórios quando verificada a irreversibilidade fática ou jurídica dos efeitos da decisão.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

De acordo com o entendimento do pronunciamento jurisdicional singular, a análise acurada do substrato fático-probatório revela a plena subsistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

A probabilidade do direito resta sobejamente demonstrada. De início, a relação contratual e o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) são incontroversos, conforme os laudos médicos que prescrevem terapias multidisciplinares específicas (IDs 67257829 e 67257827).

A controvérsia reside na legalidade da migração abrupta do tratamento para a rede credenciada. Embora o art. 12 da Lei nº 9.656/98 priorize a rede própria, o STJ admite o reembolso integral em situações excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados no local (EAREsp nº 1.459.849/ES). No caso em tela, os Agravados não optaram pela rede particular por mera conveniência, mas por absoluta ausência de estabelecimentos credenciados aptos ao tempo do início do tratamento.

Ademais, a Agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à adequação da Clínica PROTEA. A juntada de guias e alvarás é insuficiente para comprovar a capacidade técnica específica: não há prova de profissionais certificados no Método ABA, disponibilidade de psicopedagogia ou ausência de filas de espera.

Somado a isso, a inobservância da comunicação prévia (art. 17, Lei nº 9.656/98) e o risco de danos irreversíveis pelo rompimento do vínculo terapêutico impõem a manutenção do tratamento na clínica atual, até que se comprove a real equivalência da rede credenciada, em respeito às peculiaridades que o diagnóstico de TEA exige.

Conforme pontuado pela Procuradoria da Justiça, o princípio da continuidade do serviço de saúde deve prevalecer sobre a conveniência administrativa da operadora quando não demonstrada a aptidão técnica da clínica substituta.

De outro lado, a quebra do vínculo terapêutico, sem a prova cabal de que o novo prestador oferece tratamento em padrão de absoluta equivalência técnico-científica, impõe o reconhecimento do
periculum in mora
. O prejuízo da Agravante é meramente patrimonial, enquanto o risco para os menores é de regressão neuropsicomotora possivelmente irreversível.

A decisão agravada é de ser mantida.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declarei na decisão id 14184459 a minha suspeição para atuar neste processo.

VOTO COM O RELATOR